Tribunal: TJDFT
Processo: 0742338-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No processo: 0742338-05.2025.8.07.0000 REQUERENTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Nos termos do despacho de ID 76859408, dê-se nova vista à Defensoria Pública. Cumpra-se. Brasília, 24 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator